Tribunal: TJDFT
Processo: 0701178-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701178-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, RICARDO MARTINS MOREIRA JUNIOR AGRAVADO: MARCELO DA CUNHA MELLO REISMAN D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS e RICARDO MARTINS MOREIRA JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0012716-36.2013.8.07.0001) iniciado por MARCELO DA CUNHA MELLO REISMAN, que rejeitou as impugnações ofertadas e manteve a penhora no rosto dos autos (ID 50236052 dos autos de origem). Os embargos de declaração (ID 51118392) manejados contra tal decisum foram rejeitados (ID 52014467). Em suas razões recursais (ID 13770755), os agravantes defendem que há excesso de execução no caso em apreço, uma vez que, a despeito de o montante da divida alcançar R$284.235,32, os bens penhorados possuem valor superior a tal cifra, bastando observar para tanto que apenas o imóvel de matrícula no 227.716 foi avaliado em R$780.000,00. Sustentam que o evidente excesso de penhora gera enriquecimento ilícito da contraparte, constituindo tal tema matéria de ordem pública. Pugnam, dessa maneira, pela redução da penhora ou substituição do bem constrito, a fim de que tal medida recaia sobre bem equivalente ao débito exequendo. Ademais, asseveram sobre a necessidade de suspensão do trâmite da demanda originária, haja vista o ajuizamento de ação de usucapião (Processo no 0713494-92.2019.8.07.0020) que versa sobre o bem de matrícula no 227.716. Acerca desse ponto, ressaltam que a referida demanda apresenta inequívoca relação de prejudicialidade com a questão discutida em sede de cumprimento de sentença, havendo enorme probabilidade de que seja penhorado bem que não mais pertence à executada. Por outro lado, argumentam que o imóvel de matrícula no 232.408 não está sujeito à penhora, pois, em que pese constituir garagem com matrícula própria, configura extensão do bem de família. Discorrem sobre a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que a eventual expropriação de imóvel objeto de discussão em outra demanda judicial poderá ensejar graves prejuízos a terceiros de boa-fé. Ademais, tecem considerações quanto à inviabilidade de expropriação do imóvel de matrícula 232.408, o qual constitui extensão do bem de família. Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugnam pelo provimento do presente agravo de instrumento, para que, reformando-se a decisão vergastada, seja determinada: i) a redução das penhoras ou a substituição de tais bens, a fim de que tais medidas recaiam sobre valor equivalente ao débito exequendo; ii) a suspensão do cumprimento de sentença de origem, no que tange ao bem de matrícula 227.716, nos termos do artigo 313, V, a, do Código de Processo Civil; iii) a desconstituição da penhora do imóvel de matrícula no 232.408, que constitui extensão do bem de família. Preparo comprovado (ID 13770757). Relatados, decido. POSSÍVEL INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO Dentre as matérias suscitadas pelos recorrentes, é possível verificar que as alegações de excesso de penhora e consequente necessidade de substituição de um dos imóveis constritos, aparentemente, já foram apreciadas ao longo do trâmite da demanda originária, tendo sido rejeitada a impugnação que versava sobre tais temas (ID 34524099). A propósito, após a interposição de recurso de agravo, o referido decisum restou mantido em sua integralidade por esta Corte de Justiça, consoante se infere de ementa a seguir transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PROPRIEDADE E NATUREZA DO BEM. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. BEM DE FAMÍLIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO. MENOR ONEROSIDADE. EFETIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. EXCESSO DE PENHORA NÃO EVIDENCIADO. A matéria atinente à propriedade e natureza de um dos bens sobre o qual foi deferida a penhora não foi submetida ao Juízo de origem; portanto, vedado ao Tribunal conhecer da questão, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao duplo grau de jurisdição. O recurso não deve ser conhecido na parte em que inova a discussão debatida na demanda, porquanto há ofensa ao Princípio da Congruência, da Ampla Defesa e do Contraditório. Em que pese ser possível a penhora de fração ideal do imóvel, quando uma análise casuística assim demanda, a substituição pleiteada trará pouca utilidade à satisfação do crédito, gerando transtornos sem que se anteveja um grau mínimo de efetividade da medida. (Acórdão 1197722, 07106668620198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 11/9/2019) Como cediço, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, o instituto da preclusão tem como fundamento a preservação da segurança jurídica, impedindo que a mesma questão seja debatida mais de uma vez, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre ser impulsionado para frente. A princípio, portanto, o recurso é inadmissível nesta parte. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Quanto à matéria remanescente, numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelos agravantes. Sabe-se que, consoante preconiza o artigo 313, incisivo V, alínea a, do Código de Processo Civil, o curso do processo será suspenso em caso de prejudicialidade externa, ou seja, se o julgamento da demanda depender do julgamento de outra causa. Todavia, em sede de cognição sumária, não se constata a alegada existência de prejudicialidade externa em decorrência do ajuizamento de ação de usucapião (Processo no 0713494-92.2019.8.07.0020), a qual versa sobre bem objeto de anterior penhora na demanda primitiva. Com efeito, considerando que a citada demanda, distribuída no dia 30/09/2019, foi proposta em desfavor da parte ora agravante por THYESSA NEIVA MARTINS, que é filha dos recorrentes, há possibilidade de conluio entre os litigantes para o efeito de frustrar a constrição do imóvel constante da matrícula no 229716 do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, conforme destacado pelo Magistrado a quo. Destarte, ao menos por ora, a questão relativa à posse e eventual usucapião que recairá sobre o bem em comento não é suficiente, por si só, para obstar a sua alienação com vistas a saldar a dívida que há anos se discute nas vias judiciais. De outra parte, também não se mostra plausível o pedido de desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel de matrícula no 232.408. Isso porque, nos moldes do entendimento sumulado do colendo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no Enunciado no449, a vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora. Esse, aparentemente, é o caso dos autos, pois, conforme se depreende do documento de ID 45639978 dos autos de origem, trata-se de vaga de garagem dupla, localizada no subsolo do bloco d, lote 22, Avenida Flamboyant, Águas Claras/DF, Dessa maneira, ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelos agravantes. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Ao ensejo, nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, CONCEDO aos agravantes o prazo de 5 (cinco) dias para que se manifestem sobre a aparente inadmissibilidade do presente recurso, especificamente quanto às alegações de excesso de penhora e consequente necessidade de substituição de um dos imóveis constritos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 29 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator